Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 157, caput, do Código Penal (por três vezes), na forma do art. 70, caput, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se é legítima a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena; e, ii) definir se a prática dos crimes configura concurso formal ou crime único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

4. Há concurso formal de crimes de roubo quando, mediante uma só ação, o autor atinge patrimônios de vítimas distintas.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70, caput, 157, caput; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.252.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.05.2023; TJDFT, Acs. no 1704201, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18.05.2023; no 1704222, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 18.05.2023; no 1749611, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 24.08.2023.